Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. PRAZO PARA PARTE ADVERSA SE MANIFESTAR. 5 DIAS. PORTARIA TJDFT. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO. DÍVIDA DE IPTU ANTERIOR À POSSE. ART. 206, §3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. TERMO A QUO. PAGAMENTO DO DÉBITO. MÉRITO. IPTU PRETÉRIO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE. PROMITENTES VENDEDORES. COBRANÇA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 323 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de cobrança em que o autor pretende, com o fim de evitar enriquecimento ilícito dos apelados, o ressarcimento de valores decorrentes de dívida de IPTU cuja responsabilidade pertencia aos réus, já que prometeram ceder seus direitos de compra livres de quaisquer ônus.
2. Pelo princípio da especialidade, a norma especial deve prevalecer sobre a norma geral processual. Embora concedido o prazo de 05 dias para os réus se manifestarem quanto aos documentos novos acostados em réplica, estes permanecerem inertes, em vez de solicitar, ao menos, dilação de prazo caso entendessem necessário, transcorrendo in albis o prazo. Assim, não há de se declarar a nulidade do ato que intimou os réus para se manifestarem sobre documentos juntados em réplica, mormente porque esta matéria esta sendo devolvida a esta instância revisora, quando do julgamento do recurso de apelação cível; ou seja, não havendo prejuízo processual, não se declara a nulidade de determinado ato judicial.
3. Aplica-se à hipótese o prazo prescricional do art. 206, § 3o, inciso IV, o qual dispõe que a prescrição da pretensão de ressarcimento ocorre em três anos. Com relação ao termo a quo, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional passa a ser contado a partir do efetivo pagamento do débito cujo reembolso se pretende.
4. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, o adquirente de imóvel em condomínio irregular deve ser ressarcido, pelo cedente, do pagamento de débitos tributários pretéritos quando estes não estiverem inscritos no instrumento de cessão de direitos sobre o imóvel irregular adquirido, mormente quando houver previsão no referido contrato de que correriam por conta do adquirente apenas os débitos futuros do mencionado bem.
5. É irrelevante a prova do pagamento do parcelamento fiscal pelo promissário comprador, quando este já se encontra em seu passivo, de modo que pode pedir desde logo o pagamento aos responsáveis por ele. Vale dizer, não é razoável admitir o ajuizamento da ação somente após o término do parcelamento, em 2021, quando já assumida a dívida junto à Secretaria de Fazenda.
6. Ademais, prevê o art. 323 do Código de Processo Civil que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
7. Negou-se provimento ao recurso.